Tribunal: TJES
Processo: 5007913-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007913-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: AFONSO BERNARDO DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de "ação de execução de quantia certa contra devedor solvente", indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão de cartões de crédito, apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado. O agravante sustenta que a dívida remonta a mais de 23 anos e que todas as medidas expropriatórias típicas restaram infrutíferas, justificando, assim, a necessidade das medidas requeridas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015; e (ii) verificar a adequação, necessidade e proporcionalidade das medidas pleiteadas à luz dos princípios da razoabilidade e da subsidiariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o magistrado a adotar medidas executivas atípicas, desde que necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício condicionam a adoção dessas medidas à demonstração de indícios de ocultação de patrimônio ou de comportamento voluntário do devedor visando à frustração do processo executivo, observando o contraditório, a subsidiariedade e a proporcionalidade (STF, ADI n° 5.941/DF; STJ, REsp n. 1.830.416/RJ).

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia a existência de patrimônio oculto nem demonstra que o devedor esteja deliberadamente frustrando a execução, tornando desproporcionais e inadequadas as medidas requeridas.

Ainda que reconhecida a longa duração do processo, a adoção das medidas pleiteadas se mostra ineficaz e desarrazoada para alcançar a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, deve observar o princípio da subsidiariedade e depende da demonstração de indícios de ocultação de patrimônio ou de comportamento deliberado do devedor para frustrar a execução.

Medidas como a suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito devem ser proporcionais, adequadas e necessárias, sendo descabidas na ausência de elementos que comprovem sua eficácia na satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI n° 5.941/DF;

STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe de 27/10/2023;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/12/2023;

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007913-12.2024.8.08.0000

AG
RAVANTE
:
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA

AG
RAVA
DO:
AFONSO BERNARDO DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo de instrumento
manejado por
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA
,
uma vez que irresignada com a decisão acostada no id. 8719003 (p. 02/04), proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que, nos autos da
“ação de execução de quantia certa contra devedor solvente”
ajuizada em face de
AFONSO BERNARDO DA COSTA
, indeferiu o pedido de suspensão de cartões de créditos do executado, bem como apreensão do passaporte e suspensão da CNH.

A recorrente, em suas razões recursais id. 8718997, sustenta, em síntese, que: (i) a dívida do recorrido remonta 23 (vinte e três) anos aproximadamente, bem como já se esgotaram todas as possibilidades de execução típica expropriatória; (ii) não pode o agravado esquivar-se no cumprimento da ordem judicial, sobretudo quando a própria legislação prevê como dever do executado indicar bens passíveis de penhora; (iii) não obstante a falta de demonstração da existência de patrimônio expropriável e da respectiva ocultação, resta evidenciada a necessidade de adoção das medidas atípicas pretendidas.

Em decisão proferida em id. 8884509, o presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, trata-se de
“ação de execução de quantia certa contra devedor solvente”
ajuizada por
DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA
em face de
AFONSO BERNARDO DA COSTA
ajuizada em junho de 2001, pleiteando a condenação do agravado ao pagamento no valor originário de R$ 22.038,24 (vinte e dois mil e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Devidamente citado e após ter sido penhorado bem imóvel do executado (id. 8719004 – p. 57), foram opostos embargos à execução, os quais foram extintos.

Ademais, conforme decisão juntada no id. 8884509, consta dos autos
que um lote aparentemente do agravado foi penhorado e avaliado em duas oportunidades sem que posteriormente
tenham sido requeridas pelo credor as diligência necessárias à sua expropriação ou adjudicação
.

Após o processamento da demanda, a parte exequente, em petição juntada em id. 8179008 (p. 01/02),
pugnou pelo bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, o que foi deferido, tendo a ordem sido cumprida parcialmente, tendo sido expedido, posteriormente, o competente alvará
.

Posteriormente, a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com a realização de consulta no RENAJUD e a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, o que foi deferido, tendo, inclusive, o juízo primevo determinado a consulta ao INFOJUD e expedição de ofício ao INSS.

Após restarem infrutíferas as tentativas de localizar outros bens do executado, a exequente, em petição juntada em id. 8179008 (p. 53/57), dentre outras medidas, pugnou pela suspensão dos cartões de crédito do agravado, a sua intimação para indicar bens à penhora, a apreensão do seu passaporte e a suspensão da CNH.

Foi, então, que adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
indeferiu tais pleitos, sob o fundamento, basicamente, de que não haveria nenhum indicativo de que o executado tivesse patrimônio para cumprir a obrigação.

Sobre a questão, dispõe o CPC em seu art. 139 ser dever do juiz “
d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Tai medidas, chamadas de alternativas, constituem verdadeira mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a matéria, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Já ao Tribunal da Cidadania, ao interpretar referida norma, fixou entendimento de
“
ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,

temporariamente, após o
esgotamento dos meios ordinários e típicos
, dada a
subsidiariedade do instituto
, sempre sob o crivo do contraditório e
desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, outro não é o entendimento. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO DEVEDOR. SUBSIDIARIEDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Estrela H Motos Serra Ltda contra
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, em processo de execução
por quantia certa no valor originário de R$184.994,50. A parte agravante alega que
a fase executiva se arrasta por vários anos sem a satisfação do débito, justificando a necessidade das medidas para compelir o devedor ao pagamento
, uma vez que este ostenta elevado padrão de vida, apesar de ser devedor contumaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis; e (ii) analisar a adequação, necessidade e proporcionalidade dessas medidas à luz do princípio da razoabilidade e da subsidiariedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 139, IV, do CPC/2015 permite ao juiz determinar medidas executivas atípicas, desde que estas sejam necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera cabível a adoção de medidas executivas indiretas de forma subsidiária, mediante demonstração de que o devedor possui indícios de ocultação de patrimônio e que as medidas são necessárias para evitar a frustração do processo executivo (REsp n. 1.830.416/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 5.
No caso concreto, não restou demonstrado que o devedor possua patrimônio oculto ou que esteja agindo com o propósito deliberado de obstar a execução
. 6. A suspensão da CNH e do passaporte revela-se desarrazoada e desproporcional, considerando a ausência de provas de que tais medidas seriam eficazes para alcançar a satisfação do crédito, em conformidade com precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e passaporte, deve observar a subsidiariedade, sendo cabível apenas após o esgotamento dos meios típicos e ordinários de execução. A aplicação de medidas executivas atípicas exige prova de que o devedor possui patrimônio oculto e que esteja tentando frustrar a execução de forma voluntária. A suspensão da CNH e do passaporte é desproporcional e inadequada quando não há indícios suficientes de ocultação de patrimônio que justifiquem a medida como meio para garantir a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n° 5.941/DF; STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe de 27/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/12/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/03/2022. (Data: 05/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012414-43.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adjudicação)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2.
Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado
.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III –
Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

Face a tais premissas e diante da constatação da marcha processual no caderno de origem, verifica-se que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado esteja ocultando seu patrimônio ou agindo com propósito de frustrar a execução.

Assim, revela-se, portanto, desarrazoadas as medidas executivas atípicas requeridas, sendo acertado o seu indeferimento na origem.

Ademais, apesar de verificar a longa marcha processual percorrida pelo credor, no referido contexto, dita pretensão se mostra ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.